Tribunal: TJMT
Processo: 1014210-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014210-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUELEN EVELIN DA SILVA ROCHA SOARES - CPF: 053.301.951-60 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014210-87.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Emanuelen Evelin da Silva Rocha

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARTE CONTRÁRIA QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega a existência de inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito e a reclamada alega inexistência de débito e da restrição creditícia, cabia a Reclamante, a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC, já que não providenciou nova consulta da negativação, em órgãos oficiais.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e;

b)
CONDENO
a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada
.
”
.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 124,87, disponibilizado em 10/06/2021, pois não possui qualquer relação jurídica com o Reclamado.

O Reclamado, por sua vez, alega que não há pendências em nome da Autora, muito menos houve a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a Autora apresenta extrato de negativação, datado de 03/02/2022, em que consta a inscrição comandada pela Reclamada, no valor de R$ 124,87, vencida em 20/05/2021 e disponibilizada em 10/06/2021, sendo SCPC São Paulo.

Já a Reclamada, anexa aos autos, extrato do SCPC dos últimos cinco anos, datado de 28/02/2022 em que não consta a inscrição em discussão.

Assim, diante da controvérsia entre as provas e o fato do documento da Autora não ter sido extraída de órgão oficial, cabia a ela, Reclamante, providenciar a consulta realizada no SERASA ou no SCPC para confirmar a veracidade da informação. No entanto, em impugnação a contestação discorre quanto a possibilidade de adulteração das telas sistêmicas, não demonstrando intenção de produzir outras provas para confirmar a existência da negativação. Aliás, pelo contrário, em 04 de maio de 2022, a Autora requereu a desistência do feito.

A princípio, não há provas de adulteração dos documentos apresentados pela Requerida, sendo certo que tais foram emitidos por órgãos oficiais. Já em relação a consulta apresentada pela Autora, bastava ter apresentado outra consulta, em órgãos oficiais, para comprovar o seu direito, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Desta forma, se a controvérsia refere-se a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e não há provas efetivas desta negativação, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.

Portanto, a sentença não merece reparo, nesse aspecto.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença deve ser reformada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço, haja vista que não houve a negativa da relação jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação
do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022